Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CPB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CPB, a sete meses de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado. Subsidiariamente, pede a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Consta da denúncia que: “No dia 30/10/2022 (domingo), por volta das 23h, na QNM 02, Conjunto G/H Área Especial, interior da 15a DP e pátio da 15a DP, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Nas circunstâncias descritas, o autor compareceu à 15a DP, visivelmente embriagado, para o registro de ocorrência de lesão corporal, tendo recebido atendimento e encaminhamento ao IML. Minutos depois, o autor retornou e solicitou que fosse acrescido à ocorrência o extravio do seu aparelho celular e sua carteira de identidade. Na ocasião, os policiais explicaram ao autor que seria gerada outra ocorrência para acrescer o extravio, pois o sistema não permitia acrescentar esta natureza à ocorrência de lesão corporal. Neste momento, o denunciado começou a gritar, inclusive atirando-se no chão e permanecendo deitado. Diante da algazarra provocada pelo denunciado, foi solicitado que ele se retirasse da delegacia e retornasse quando cessasse o efeito do álcool, porém, ele permaneceu gritando e passou a ofender o policial Robert Alve de Souza, desprestigiando e menosprezando a sua função, ao xingá-lo de “policial de merda” e “incompetente”, ID Num. 173609180.” Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela Ocorrência n. 13155/2022 da 15a DP, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria destratado o policial que o atendeu para registro de ocorrência, chamando-os de “policial de merda” e “incompetente”, o qual estava no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois os depoimentos de servidores públicos gozam de presunção de veracidade, não havendo teses apresentadas pela defesa com potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger o policial, passando a proferir xingamentos quando exercia seu mister, e em razão dele, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada a conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, embora o quantum fixado admita regime mais benéfico para cumprimento da pena, a reincidência e análise negativa dos antecedentes autoriza a aplicação da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
7. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.